Tribunal: TJPA
Processo: 0819050-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819050-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ONE-B.DIGITAL COSMETICS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ONE-B DIGITAL COSMETICS LTDA contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a negativa de tutela de urgência em ação declaratória cumulada com pedido de compensação/restauração. A empresa buscava suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob o argumento de ausência de lei estadual compatível com a Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará é válida diante da edição da LC nº 190/2022; (ii) estabelecer se houve omissão ou vício na fundamentação da decisão monocrática impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador reconhece que a LC nº 190/2022 supriu a exigência constitucional de norma geral para viabilizar a cobrança do ICMS-DIFAL, tornando eficaz a legislação estadual anterior, inclusive a Lei Estadual nº 8.315/15.

A decisão monocrática impugnada abordou de forma clara e fundamentada todas as alegações da agravante, inclusive à luz do entendimento firmado no Tema 1093 do STF e nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A ausência de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022 não compromete a exigibilidade do tributo, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, sendo os embargos de declaração corretamente rejeitados.

O inconformismo da parte agravante constitui tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem apresentar fundamentos novos ou relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A edição da Lei Complementar nº 190/2022 confere validade e eficácia às legislações estaduais anteriores que disciplinam o ICMS-DIFAL, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

A ausência de nova lei estadual posterior à LC nº 190/2022 não invalida a cobrança do ICMS-DIFAL.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos anteriores não é nula quando enfrenta adequadamente as questões relevantes suscitadas no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, I e III; 155, § 2º, XII; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 80, VII, e 81. LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819050-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ONE-B DIGITAL COSMETICS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ONE-B DIGITAL COSMETICS LTDA
, em face de
decisão monocrática
proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que rejeitou os aclaratórios, mantendo incólume a decisão monocrática de ID n. 23235527, e por consequência a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação declaratória cumulada com pedido de compensação/restauração, na qual pretendeu suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, sob o argumento de inexistência de lei estadual regulamentadora compatível com a Lei Complementar n.º 190/2022, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

A agravante sustenta a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Alega, em apertada síntese, que a cobrança do DIFAL é indevida, uma vez que a legislação estadual que fundamenta a exigência foi editada antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, bem como por violação ao denominado fluxo de positivação das normas tributárias. Sustenta, ainda, a inexistência de Portal do DIFAL em conformidade com o artigo 24-A da referida Lei Complementar, o que impediria a exigibilidade do tributo até a efetiva disponibilização da ferramenta de apuração centralizada.

Argumenta também que há inconstitucionalidade no critério da “entrada física” introduzido pela LC 190/2022 para definição da competência tributária, em desacordo com o entendimento do STF firmado no Tema 520, além de apontar a indevida majoração da base de cálculo do DIFAL mediante a instituição de base dupla, em afronta aos princípios da capacidade contributiva e da não discriminação tributária. Por fim, sustenta a ilegalidade do Convênio ICMS nº 236/2021, por ter sido editado anteriormente à Lei Complementar nº 190/2022, bem como pleiteia o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, com a consequente concessão da tutela pretendida, nos termos das razões recursais.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo
ESTADO DO PARÁ
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 31018231)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O presente recurso visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação declaratória cumulada com pedido de compensação/restauração, na qual pretendeu suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, sob o argumento de inexistência de lei estadual regulamentadora compatível com a Lei Complementar n.º 190/2022.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29730985):

“(...)
Presentes os requisitos à admissibilidade recursal,
conheço do recurso de embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento vocacionado à integração do julgado, apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a causa ou a modificar o resultado do julgamento, salvo excepcionalmente para fins de prequestionamento quando presentes os vícios legais.

No caso dos autos, inexiste qualquer vício omissão a ser sanado. Explico.:

Verifica-se que a decisão monocrática embargada examinou detidamente a questão central posta nos autos, notadamente a constitucionalidade e eficácia da cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022, considerando o regime jurídico delineado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 e Tema 1.093 da Repercussão Geral.

Embora a Embargante sustente que não teria sido enfrentada a alegação de "ilegalidade e inconstitucionalidade material" da legislação estadual, constata-se que tais fundamentos foram implicitamente repelidos pela ratio decidendi adotada, que reconheceu a suficiência da LC nº 190/2022 como condição de eficácia das leis estaduais pretéritas, inclusive a paraense nº 5.530/89 e suas alterações.

A decisão embargada fixou expressamente que:

‘(...) Conforme consignado na decisão impugnada, a controvérsia meritória reside na exigibilidade ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2021, mas sancionada e publicada dia 5 de janeiro de 2022.

Nas razões do recurso, a agravante defende a necessidade de edição de lei estadual posterior à Lei Complementar nº 190/22 para fins de validação da cobrança do DIFAL do ICMS. Todavia, a Lei Estadual nº 8.315/15, que prevê a cobrança da exação, mostra-se constitucional, possuindo eficácia após a edição da norma nacional sobre a matéria. Diante disso, não há que se falar em necessidade de nova normativa local na forma defendida pelo agravante. (...)’

Além disso, consignou que não se vislumbra no caso concreto qualquer conflito normativo capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato de tributação vigente, afastando assim, de forma suficiente, a alegação de invalidade das normas estaduais apontadas.

Outrossim, verifica-se que a decisão embargada apresentou-se clara e exaustiva ao consignar expressamente que, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n.º 1.287.019/DF (Tema 1.093), restou firmada a premissa de que a exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS — o denominado ICMS-DIFAL — pressupõe, como condição sine qua non de validade, a edição prévia de Lei Complementar Nacional apta a estabelecer normas gerais sobre a matéria, em estrita observância ao disposto nos arts. 146, I e III, e 155, § 2º, XII, da Constituição da República.

Neste contexto, a decisão embargada reconheceu que, diante da ausência dessa norma geral até então, havia obstáculo à eficácia das leis estaduais disciplinadoras da cobrança do ICMS-DIFAL, situação que, contudo, foi superada com a superveniência da Lei Complementar nº 190, sancionada e publicada em 4 de janeiro de 2022. Com a edição dessa lei, consolidou-se o arcabouço normativo necessário para a exigência legítima do tributo, afastando-se, assim, qualquer mácula de inconstitucionalidade formal que antes poderia existir.

A partir desse marco normativo, tornou-se, pois, evidente que a cobrança do diferencial de alíquotas por parte dos Estados adquiriu plena constitucionalidade, subsistindo como única exigência a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos rigorosamente delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, ocasião em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 3º da LC nº 190/2022, de modo a exigir o transcurso de 90 dias da publicação da norma para sua produção de efeitos.

Assim, a decisão embargada não apenas abordou a matéria com a profundidade necessária, mas também revelou-se fiel ao entendimento jurisprudencial consolidado, repelindo, por consequência, as alegações deduzidas pela embargante, que, a rigor, objetivam rediscutir fundamentos já amplamente examinados e decididos.

A pretensão da Embargante, portanto, revela-se como mero inconformismo com a fundamentação adotada e com o resultado do julgamento, visando obter o rejulgamento da matéria sob outro prisma jurídico, finalidade incompatível com o estreito âmbito dos aclaratórios.

Não se constata, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a integração da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ONE-B DIGITAL COSMETICS LTDA. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a decisão vergastada apontou que, diante da ausência dessa norma geral até então, havia obstáculo à eficácia das leis estaduais disciplinadoras da cobrança do ICMS-DIFAL, situação que, contudo, foi superada com a superveniência da Lei Complementar nº 190, sancionada e publicada em 4 de janeiro de 2022. Com a edição dessa lei, consolidou-se o arcabouço normativo necessário para a exigência legítima do tributo, afastando-se, assim, qualquer mácula de inconstitucionalidade formal que antes poderia existir.

A partir do marco normativo suso mencionado, tornou-se, pois, evidente que a cobrança do diferencial de alíquotas por parte dos Estados adquiriu plena constitucionalidade, subsistindo como única exigência a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos rigorosamente delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, ocasião em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 3º da LC nº 190/2022, de modo a exigir o transcurso de 90 dias da publicação da norma para sua produção de efeitos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29730985, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026